Tribunal: TJDFT
Processo: 0753741-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. GENITORES IDOSOS E DOENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária ao apenado, formulado sob o argumento de ser ele imprescindível aos cuidados de seus genitores idosos e do tio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o reeducando tem direito à prisão domiciliar humanitária, para cuidar dos genitores e do tio idosos.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de pena em regime domiciliar é situação excepcional e, segundo o art. 117 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), somente será admitido aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.
4. Além das hipóteses legais, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a chamada prisão domiciliar humanitária a condenados submetidos a regimes diversos do aberto, em situações comprovadamente excepcionalíssimas.
5. No caso concreto, o relatório psicossocial indica que, embora os pais e o tio do apenado estejam em condição de fragilidade e a genitora demonstre sobrecarga emocional e física, há outros nove filhos do casal, inclusive uma filha residente na mesma cidade, o que evidencia a existência de rede familiar apta ao amparo necessário.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.